Tribunal: TJBA
Processo: 8076172-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076172-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: EDIBERTO NASCIMENTO DIAS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, DANIEL RODRIGUES GONCALVES DE CASTRO, EUNADSON DONATO DE BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES. EXEQUENTE QUE APUROU R$ 356.313,28. EXECUTADO QUE APUROU R$ 9.093,50. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076172-89.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S/A e como agravado ESPÓLIO DE EDIBERTO NASCIMENTO DIAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.